Tribunal: TCU
Processo: 014.280/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
referendo de cautelar em representação de possíveis irregularidades na condução dos pregões eletrônicos, relacionadas às aquisições de máquinas e equipamentos pesados (tratores, retroescavadeiras, caminhões pipa, etc), com recursos originários das emendas do relator geral do orçamento  RP9, para serem doados a diversos municípios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de possíveis irregularidades na condução dos pregões eletrônicos da Codevasf, relacionadas às aquisições de máquinas e equipamentos pesados (tratores, retroescavadeiras, caminhões pipa, etc.), com recursos originários das "emendas do relator geral do orçamento - RP9", para serem doados a diversos municípios. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput, do RI/TCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 183 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas complementares constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).